Tribunal: TJSP
Processo: 1041480-68.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-02
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
*RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS DE PARTE A PARTE CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – TRANSAÇÕES REALIZADAS POR TERCEIROS, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO APARELHO CELULAR PERTENCENTE A OCUPANTE DO POLO ATIVO, IMEDIATAMENTE

Ementa:
*RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS DE PARTE A PARTE CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – TRANSAÇÕES REALIZADAS POR TERCEIROS, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO APARELHO CELULAR PERTENCENTE A OCUPANTE DO POLO ATIVO, IMEDIATAMENTE APÓS TER SIDO VÍTIMA DE FURTO - DANO MATERIAL CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CASA BANCÁRIA PELA OCORRÊNCIA DO DENOMINADO "FORTUITO INTERNO" – ENTENDIMENTO DA SÚMULA No 479, EDITADA PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SISTEMA BANCÁRIO QUE NÃO SE REVELA EM NADA INFALÍVEL – COMUNICAÇÃO DO FATO AO BANCO, CONTUDO, QUE SE DEU APENAS EM MOMENTO POSTERIOR AO DO REGISTRO DA FRAUDE REGISTRADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA, ADEMAIS – MERO ABORRECIMENTO – RESTITUIÇÃO, ADEMAIS, QUE DEVE SE DAR DE FORMA SIMPLES, E NÃO DOBRADA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA CASA BANCÁRIA - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.*